Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Nas palavras aviadas pelo embargante, o acórdão seria omisso “quanto aos dados e informações que evidenciam à exaustão o envio das notificações de infração e de penalidade ao endereço cadastral da embargada, satisfazendo-se a Súmula 312 do STJ e o precedente cristalizado no julgamento do PUIL n. 372”.
II. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca dos pontos agitados em aclaratórios, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (itens IV a VI da ementa – não cumprido a contento o ônus probatório em relação à dupla notificação).
II. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
IV. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
V. Embargos conhecidos e rejeitados.